Tribunal: TJBA
Processo: 8003606-60.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003606-60.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANIA SELMA DE ARAUJO ALMEIDA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de operadora de telefonia móvel, em razão da suspensão do serviço, apesar da adimplência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção do serviço de telefonia móvel, atribuída a evento climático, configura falha na prestação do serviço; (
ii
) saber se a suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral indenizável e em qual extensão.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroversa a relação de consumo e a interrupção do serviço no período indicado, sendo correta a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

4. Os laudos técnicos e meteorológicos apresentados pela fornecedora foram produzidos unilateralmente e não comprovaram a ocorrência de força maior apta a afastar a responsabilidade civil.

5. Fenômenos naturais como chuva e vento são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor.

6. A interrupção injustificada de serviço essencial, por período relevante, configura dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 1.000,00, conforme precedentes deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A interrupção injustificada de serviço de telefonia móvel, ainda que atribuída a fenômenos naturais previsíveis, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido, devendo a indenização ser fixada com moderação e conforme os parâmetros jurisprudenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225; CDC,
a
rts
.
6º, VIII, e 14; CPC,
a
rts
.
373, II, e 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8001527-74.2019.8.05.0063, Rel. Mario Augusto
A
lbiani

Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 09.11.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8001187-67.2018.8.05.0063, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, pub. 01.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº 8003606-60.2018.05.0063
em que é apelante
EVANIA SELMA DE ARAUJO ALMEIDA
e

apelada
CLARO S/A.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em

REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.